Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-22.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011979-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GERMI DE JESUS SILVA JUNIOR - CPF: 797.956.681-53 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDUARDA DE JESUS SOUSA SILVA - CPF: 060.748.961-86 (VÍTIMA), ERICA DE SOUSA SILVA - CPF: 009.917.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO
DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NA ORIGEM – PRENTENDIA
A
REALIZAÇÃO -
INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL DA HIGIDE
Z
MENTAL DO PACIENTE – DOCUMENTOS MÉDICOS QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOCADA – ALEGADO QUADRO DEPRESSIVO E ALCOOLISMO – SITUAÇÕES QUE NÃO IMPLICAM EM OBRIGATORIEDADE DO EXAME – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O incidente de insanidade mental não pode ser instaurado simplesmente pela condição do indivíduo ser usuário de drogas ou porque costuma ingerir bebida alcoólica, devendo implicar, necessariamente, na existência de elementos concretos indicando que
,
em razão de eventual dependência pudesse estar comprometida sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação no momento do delito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
GERMI DE JESUS SILVA JÚNIOR
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §9º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A impetrante sustentou que há nos autos dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente, posto que é alcoólatra
e faz uso de remédios antidepressivos
, ocasionando a sua incapacidade de discernimento sobre os fatos cometidos, conforme palavras da própria vítima, em Juízo.

Assim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de instaurar incidente para apurar insanidade mental do paciente nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteou para que seja confirmada a ordem concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
214074657
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
214607678
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.
217548190
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus – Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, consumada [contra a vítima Érica de Sousa Silva] e tentada [contra a vítima Eduarda de Jesus Sousa e Silva] [art. 129, §9º e art. 129, §9º, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal] – pedido de instauração de incidente de insanidade mental indeferido na instância de piso - inconformismo – pretendida a instauração do incidente – alegado cerceamento de defesa - inocorrência - medida que deve ser adotada na hipótese de haver dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado - ausência de dúvida quanto à higidez mental do paciente e sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato delituoso - alegações defensivas não comprovadas - constrangimento ilegal não evidenciado - P ela denegação da ordem.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
GERMI DE JESUS SILVA JUNIOR
, por ordem da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Exsurge do
Ação Penal n.
0006039-23.2020.8.11.0004
que
o paciente formulou pedido de instauração de incidente de sanidade mental, haja vista que “
o assistido é alcoólatra e já foi internado para tratamento (sic
)

(id. 213038652- pág. 101/106)
”
.

Entretanto, o juízo singular indeferiu a realização do incidente, sob o fundamento de que a documentação juntada pela defesa não ensejou dúvida razoável acerca da sanidade mental do paciente que justificasse a necessidade da instauração do referido procedimento,
nos seguintes termos:

“
Sustenta a defesa que o réu misturava remédio para depressão com bebida alcoólica, o que justificaria a instauração do incidente requerido.

Conforme o art. 149 do CPP, para a instauração de incidente de insanidade mental é necessária a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, de modo que a alegação da parte requerente, desacompanhada de demais elementos que possam justificar a adoção da medida, não é capaz de ensejar o seu deferimento.

Nesse sentido:

(...)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 149 do CPP, a instauração de incidente de sanidade mental depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, sem a qual é descabida a sua realização. (TJ-MT - RSE: 00014679220178110080 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 30/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/11/2018)

(...)

Sendo assim, não persistindo dúvida plausível acerca da saúde mental do réu, alternativa não resta, senão o indeferimento.

De mais a mais, é certo que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, indefiro o pedido veiculado pela defesa no ID 119881030. (...) (sic) (Id. 213038652 - pág. 147/149)”

Como se sabe, a instauração do incidente não é automática ou obrigatória, pois depende da existência de dúvida razoável acerca da capacidade mental do acusado
.

Nesse contexto,
sabe se que o incidente de insanidade mental não pode ser instaurado simplesmente pela condição do indivíduo ser usuário de drogas ou porque costuma ingerir bebida alcoólica,
sendo
necessária a
existência de elementos concretos
,
indicando que
,
em razão de eventual
desordem mental,
pudesse estar comprometida sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação no momento do delito.

Sobre o tema, colaciono o entendimento doutrinário de Renato Brasileiro de Lima:

“(...)
É imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado
, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo, seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Enfim, a mera alegação de que o acusado é inimputável não justifica a instauração do incidente, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade,
mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação. Logo,
se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente de sanidade mental, não há necessidade de realização do referido exame.
(Manual de Processo Penal Volume Único, 13ª ed., Ed
Juspodivm
, pág. 1221)”

Assim, não se sustenta a tese defensiva, pois, o fato de o acusado estar embriagado
no momento do delito
, por si só, não é circunstância hábil a autorizar a realização do exame.

Apesar de seu histórico envolvendo uso de álcool, reportado pela defesa com base em documento datados do ano de 20
19
, indicando que o acusado esteve em casa de tratamento químico também não autoriza dizer que sua capacidade de discernimento poderia estar comprometida.

Nesse sentindo é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
O uso de medicação controlada e eventual dependência química do Réu não tornam obrigatória, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental
. Cabe ao julgador analisar tais peculiaridades juntamente com os demais elementos presentes nos autos a fim de aferir se há ou não dúvida a respeito da imputabilidade do Acusado. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 814474 SP 2023/0114329-2, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2023)”

Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“(...)
A alegação de que o agente é dependente de álcool ou de substâncias entorpecentes, sem comprovação adequada de eventual síndrome de dependência, com indícios de dúvidas sobre a higidez mental, não é suficiente para instaurar o incidente de insanidade, pois é imprescindível que se produza prova inequívoca de tal
condição. (
N.U 1002113-12.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda
Câmara Crimin
al, Julgado em 2
0/02/2024
)

Além disso, o alegado quadro depressivo que supostamente
o paciente
estaria sofrendo não implica
em concluir que se
trata de pessoa portadora
de incapacidade mental.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
A alegação de o paciente sofrer com quadro depressivo e ter dependência química, isoladamente, não obriga a instauração do incidente de insanidade mental
. (N.U 1004259-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Prim
eir
a
Câmara Criminal, Julgado em
29/05/2018
)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
GERMI DE JESUS SILVA JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024